Tribunal: TJDFT
Processo: 0706750-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. REVISIONAL. CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS GENÉRICOS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. VÍCIO NÃO SANADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 321 do CPC, o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 do diploma processual ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, e se o autor não for capaz de suprir a irregularidade ou o vício, o juiz indeferirá a petição inicial.
2. No caso vertente, não tendo a demandante cumprido com a determinação de emenda para indicar, de forma precisa, quais cláusulas contratuais considera abusivas, bem como para formular pedido determinado, indicando as disposições contratuais que pretende revisar e em que termos, consoante mandamento do art. 330, § 2o, do CPC, revela-se escorreito o decisum que indefere a petição inicial e extingue o processo, com fulcro no art. 330, IV e 485, I, todos do CPC.
3. Recurso conhecido e desprovido.